Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-81.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700387-81.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RECORRIDO: MILKA HUDOROVICHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual, após reiteradas tentativas e buscas de endereço da parte Ré, esta não foi localizada para ser citada, e o Autor, intimado, deixou transcorrer o prazo fixado, sem manifestação. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, nos termos art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ausência de efetivação da citação da Ré. 3. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. 3.1. Apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida cautelar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, havendo a impossibilidade de citar a parte Ré em razão das diligências frustradas realizadas nos autos, existe óbice à efetivação do direito pretendido. 4. Em razão da desídia do Autor em fornecer endereço ou promover a conversão da ação em execução, é possível a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual. 5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão, como ocorreu no presente caso. 7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC, pois não houve fixação na origem. 8. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que mesmo já tendo sido efetivada a apreensão do bem, o que demonstra que o objetivo da ação foi integralmente alcançado, o feito foi extinto sem que houvesse sua intimação. Argumenta, ademais, que eventual inércia de sua parte não implicaria ausência de legitimidade ou de interesse processual, e, ainda, que não estava diligenciando no sentido de citar a ora recorrida, mas sim de localizar o bem objeto da ação; b) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a decisão impugnada nega vigência aos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, porquanto a extinção prematura do feito “somente traria prejuízo para ambas as partes, pois a Requerente seria tolhida de diminuir seus prejuízos, com a venda do bem já apreendido; e o Recorrido somente agravaria sua condição de inadimplente, com o transcurso de tempo, com incidência de mais juros de mora e multa”. Colaciona ementas de julgados do STJ, e do TJPA, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao 485, incisos III e § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029